Tribunal: TJPA
Processo: 0818049-05.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818049-05.2023.8.14.0028

APELANTE: SIMAO BISPO DE OLIVEIRA, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, SIMAO BISPO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE PARCIAL. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno
interposto por
Banco BMG S.A.
contra
decisão monocrática
que, em apelações cruzadas, (i) reconheceu a
prescrição quinquenal
apenas quanto às parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento, (ii) declarou
abusiva
a cobrança por
RMC
, determinando a
conversão
do ajuste em
empréstimo consignado tradicional
, (iii) manteve
indenização por dano moral
em
R$ 3.000,00
, e (iv) reconheceu o direito à
repetição do indébito em dobro
, a apurar em liquidação.

A parte autora afirmou ter sido surpreendida com
descontos em benefício previdenciário
, crendo ter contratado
empréstimo consignado comum
, quando teria sido firmado
cartão de crédito consignado/RMC
, sem utilização do cartão e sem termo final claro para quitação.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i)
saber se é
válido
o
julgamento monocrático
da apelação, à luz do CPC e do regimento interno;
(ii)
saber se incidem
prescrição
(inclusive trienal) e/ou
decadência
; e
(iii)
saber se subsistem a
nulidade/abusividade
da RMC com
conversão
para empréstimo consignado, bem como a
indenização por dano moral
e a
repetição em dobro
.

III. Razões de decidir

É
cabível decisão monocrática
pelo relator quando presente
entendimento dominante
e disciplina regimental, nos termos do
art. 932 do CPC
e da
Súmula 568/STJ
, sendo eventual alegação de nulidade superável pela reapreciação colegiada via agravo interno.

A controvérsia submete-se ao
prazo prescricional quinquenal
(CC, art. 206, §5º), não prevalecendo a tese de
prescrição trienal
no caso concreto; quanto à RMC, ressaltou-se a ausência de termo final e a discussão sobre o marco inicial, mantendo-se o reconhecimento de prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio já delimitado na decisão agravada.

Não se configura
decadência
do art. 178 do CC quando a pretensão não se funda em anulação por vícios típicos (erro, dolo, coação etc.), mas em
controle de abusividade/inexistência de dívida
e responsabilização civil decorrente de relação de consumo.

Aplicável o
CDC
(Súmula 297/STJ). A instituição financeira não comprovou informação clara e ciência inequívoca do consumidor acerca da
natureza
e
dinâmica
do cartão consignado/RMC, caracterizando violação ao
dever de informação
e prática abusiva, com
nulidade parcial
e
conversão
do negócio (CC, art. 170), com compensação a apurar em liquidação.

O
dano moral
decorre dos
descontos indevidos
sobre verba de natureza alimentar, reputando-se
in re ipsa
, e o valor de
R$ 3.000,00
foi mantido por adequação aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Reconhecida a
repetição do indébito em dobro
(CDC, art. 42, parágrafo único), diante das circunstâncias evidenciadoras de cobrança indevida e falha relevante de transparência, com apuração em liquidação.

Mantida a advertência quanto à aplicação de multa por embargos protelatórios e reiteração recursal (CPC, arts. 1.026, §2º, e 1.021, §4º), à luz do
Tema 1.201/STJ
.

IV. Dispositivo e tese

10.
Agravo interno conhecido e desprovido
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento:
“1. É válida a decisão monocrática do relator, nos termos do art. 932 do CPC e da Súmula 568/STJ, quando fundada em entendimento dominante, sendo a matéria reapreciável pelo colegiado no agravo interno. 2. É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado com RMC sem prova de informação clara e ciência inequívoca do consumidor, admitindo-se nulidade parcial com conversão do ajuste em empréstimo consignado tradicional, além de danos morais pelos descontos em benefício previdenciário e repetição do indébito em dobro, conforme o caso.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII e XXXV; CC, arts. 170, 178, 186, 389, 398, 406, 927, e art. 206, §5º; CDC, arts. 4º, I, 6º, III, 14, 39, V, 42, parágrafo único, 51 e 54; CPC, arts. 373, 487, I, 926, 932, 1.021, §4º, 1.026, §2º, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 362, 43, 54 e 568; STJ, Tema 1.201; STJ, REsp 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.04.2011, DJe 28.04.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 16.08.2018, DJe 22.08.2018; STJ, AREsp 2.075.065/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.04.2022; TJPA, Apelação (ID/num. 11.696.376), Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.06.2022, pub. 08.11.2022 .

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0818049-05.2023.8.14.0028.

AGRAVANTE: BANCO BMG SA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 32037468.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG SA.
em face da decisão monocrática de ID
32037468
que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Na origem a parte autora alega que foi surpreendida com descontos em seu benefício, sendo informado pelo INSS que se referia a Reserva de Margem Consignável.

Aduz que imaginou estar contratando empréstimo consignado tradicional, quando na verdade tratava-se de RMC.

Sustenta nunca tendo utilizado referido cartão de crédito, não havendo qualquer previsão de término.

Ao final, requereu antecipação de tutela para cessação dos descontos e posterior confirmação em sentença, além da inversão do ônus probatório, com condenação do réu à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e reparação por dano moral.

Contestação no ID 31753211 sustentando a regularidade da contratação.

Sobreveio a sentença vergastada no Id. 31753242:

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos, a fim de:

a) anular a cláusula que prevê a cobrança das parcelas do empréstimo via descontos a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), devendo ser cancelados os descontos respectivos, com a conversão do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Pessoal Consignado, nos termos da fundamentação supra.

b) Condenar a instituição ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), corrigíveis monetariamente pelo INPC, a contar da publicação desta sentença (súmula 362, do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação, o que faço com fundamento nos artigos 186, 406 e 927, do CC de 2002.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Inconformada, a parte ré
BANCO BMG SA
interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID 31753243). Preliminarmente sustenta a prescrição e a decadência do direito. No mérito, alega que a contratação foi devidamente realizada pela parte autora e a inexistência de dano moral.

Requer a reforma da decisão com a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente requer a redução da indenização a título de danos morais e a repetição simples dos valores, bem como a compensação de valores.

RECURSO DE APELAÇÃO da parte autora (ID 31753247) sustentando: i) que o contrato tipo RMC não tem prazo para terminar; ii) que a intenção da autora era contratar empréstimo consignado tradicional e não RMC; (iii) a inexistência de saque de valor no cartão. Requer indenização a título de danos morais no importe de R$10.000,00 e a devolução em dobro do valor indevidamente descontado.

Contrarrazões do
BANCO BMG SA
no ID 31753250.

Sobreveio a decisão monocrática (ID 32037468):

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. RELAÇÃO DE CONSUMO. MÁ-FÉ DO BANCO. FALTA DE TRANSPARÊNCIA NA CONTRATAÇÃO. NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ.

I. Caso em exame
Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por segurado do INSS contra instituição financeira, em razão de contratação não esclarecida de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular a cláusula de RMC, converter o contrato em empréstimo consignado tradicional e condenar o banco ao pagamento de danos morais.

II. Questões em discussão

Prescrição e decadência dos direitos pleiteados;

Natureza da contratação – se houve vício de consentimento na celebração de contrato de RMC;

Configuração de dano moral e eventual repetição do indébito em dobro;

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

Afasta-se a alegação de prescrição total, reconhecendo-se apenas a prescrição das parcelas pagas há mais de cinco anos da propositura da ação, conforme art. 206, §5º, do CC. Inexistência de decadência, ante a ausência de pretensão anulatória fundada nos vícios do art. 178 do CC.

Configurada a má prestação do serviço bancário e ausência de informação clara e precisa sobre a natureza jurídica do contrato de cartão de crédito consignado, o que caracterizou prática abusiva (CDC, arts. 6º, III; 39, V; 51, IV e §1º, I).

A relação contratual simulou empréstimo consignado tradicional, mas sem previsão de quitação da dívida. Não houve apresentação de documento que comprovasse a ciência do consumidor, caracterizando violação ao dever de informação.

Aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira (CDC, art. 14 e art. 927, parágrafo único, do CC).

O dano moral é in re ipsa, diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário, atingindo verba de natureza alimentar, o que justifica o arbitramento de indenização no valor de R$ 3.000,00.

Autorizada a repetição do indébito em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único), a ser apurada em liquidação, por se tratar de cobrança indevida com má-fé.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

Recurso do banco conhecido e parcialmente provido para declarar a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação;

Recurso do autor conhecido e parcialmente provido para reconhecer o direito à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, com apuração em liquidação;

Mantida a condenação por dano moral no valor de R$ 3.000,00;

Honorários mantidos em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sem sucumbência recíproca (Súmula 326/STJ).

Tese de julgamento:
“É nula a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando não comprovada a ciência inequívoca do consumidor sobre a natureza da operação, configurando prática abusiva passível de conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado tradicional, com direito à repetição em dobro das quantias indevidamente descontadas e à indenização por danos morais.”

V. Dispositivos legais e jurisprudência citados

CF/1988, art. 5º, incisos XXXII e XXXV;

CC, arts. 186, 389, 406, 927, 170, 178 e 398;

CDC, arts. 6º, 14, 39, 42, 51 e 54;

CPC, arts. 373, 487 e 85;

STJ, Súmulas 297, 362, 43, 54 e Tema 1.201;

Jurisprudência do TJPA e STJ mencionada na fundamentação.

Nas razões recursais de id 32928372
,
a ré BANCO BMG S.A. sustenta: (i) a necessidade de julgamento pelo colegiado; (ii) a ocorrência de prescrição trienal; (iii) a decadência do direito autoral; (iv) a regular contratação do cartão de crédito consignado; (v) a impossibilidade de alteração da modalidade contratada; . Requer a reforma da decisão com a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer a minoração das indenizações e a compensação de valores.

Contrarrazões no ID 33823648.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA ALEGADAS

De início, convém registrar que a hipótese dos autos se sujeita à prescrição quinquenal prevista no artigo 206, V, do Código Civil, restando apenas
definir seu marco inicial
de contagem e, com isto, verificar o escoamento ou não quando da propositura da presente ação.

Com efeito, o instituto da prescrição existe para garantir a estabilidade nas relações jurídicas, limitando o exercício de um direito a um determinado lapso de tempo. Nestes termos, para que ocorra a prescrição é preciso que o titular do direito deixe de exercê-lo no prazo previsto pela lei.

A propósito do tema o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 829835/RS, deixou assentado que:

"Com efeito, consagrando este entendimento, o novo Código Civil afirma claramente no art. 189 que "Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206." Vale dizer, a prescrição atinge a pretensão, que nasce em decorrência da violação do direito - e na exposição de motivos subscrita pelo professor Miguel Reale ficou salientado que esta opção foi preferida por ser mais condizente com o Direito Processual contemporâneo, "que de há muito superou a teoria da ação como simples projeção de direitos subjetivos."

A esse respeito, Pontes de Miranda esclarece que "pretensão é a posição subjetiva de poder exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa." (Tratado de Direito Privado, n. 1, p. 451).

Da mesma forma, deve-se ter presente que segundo regra básica de hermenêutica jurídica, em matéria de prescrição exige-se interpretação restritiva. Nesse sentido é a lição de Washington de Barros Monteiro, segundo o qual as disposições alusivas à perda de direito pela prescrição ou decadência "são sempre de aplicação estrita, não comportando interpretação extensiva, nem analogia; a exegese será sempre restritiva." (Curso de Direito Civil - Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 16.ª ed., 1977, p. 293).

Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, este
iniciou no vencimento da última parcela que deveria ser paga
. Como trata-se de RMC, não há previsão para o fim dos descontos, pelo que sequer iniciou-se o prazo prescricional. Tal questão já se encontra devidamente assentada na jurisprudência do STJ, ex vi:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO (STJ - AREsp: 2075065 RS 2022/0048094-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 04/04/2022)

Assim, considerando que no presente caso não houve o vencimento da última parcela,
o direito NÃO está prescrito
.

Por fim, não há se falar em decadência, nos moldes do artigo 178 do Código Civil, quando a pretensão não visa a anulação do negócio jurídico em virtude de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo, coação ou incapacidade, mas busca a declaração de inexistência de dívida em favor do autor/apelante e a abstenção de novos descontos em folha de pagamento, bem assim indenização pelos danos morais que alega ter suportado. Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1)
Decadência. Pretensão do Banco apelante de ver reconhecida a decadência do prazo para a autora pleitear a anulação do negócio jurídico realizado, com fundamento no art. 178, inc. II do CC. Inocorrência. O cerne da questão envolve declaração de nulidade do contrato e pretensão condenatória, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no Código Civil. Ademais, cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês.
2) Cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional. Indução em erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. Anulação, nos termos do art. 138 do CC. Conversão possível (art. 170 do CC). Empréstimo que deverá ser recalculado em cumprimento de sentença, com base nas regras existentes para empréstimos consignados. Incabível a devolução em dobro das quantias pagas, pois houve empréstimo efetivo, malgrado em modalidade não desejada pela consumidora. 3) Danos morais não configurados. Direitos da personalidade que não foram violados. Dignidade preservada. Reforma parcial da sentença, apenas para afastar os danos morais. Sucumbência recíproca mantida. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10020998120208260047 SP 1002099-81.2020.8.26.0047, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 16/02/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECADÊNCIA DECRETADA. REFORMA. INAPLICABILIDADE DO ART. 178 DO CC. EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA. “(...)
Não se aplica a decadência quadrienal do art. 178, do Código Civil, quando se trata de pedido de declaração de inexistência de débito
(...)” (TJ-PR - AI: 00713388120218160000 Curitiba 0071338-81.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 19/03/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)

Preliminares rejeitadas.

Superadas tais questões, passo à análise do mérito.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu, consoante extrato do INSS colacionado no ID. 31753207.

Por outro lado, o banco apelado afirma que o desconto na conta da parte autora originou-se de contrato de cartão de crédito consignado.

Entretanto, em que pese a assertiva de que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pelo autor/apelante,
verifico que não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira,
mas apenas a indicação de que o cartão de crédito consignado contratado converte-se em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais, de seu turno, serão adimplidos, apenas em parte, através dos descontos ocorridos em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade da contratação que ele sustenta ter sido firmado pelo Autor, o que não o fez,
não tendo comprovado que o consumidor tinha pleno e claro conhecimento da operação contratada
, em especial pelo “termo de consentimento esclarecido” ou por outros meios incontestes de prova.

Por estas razões, entendo que
não há como provar que o autor/apelante tenha escolhido realizar a contratação de RMC ao invés de empréstimo consignado tradicional
, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta. Contudo,
o banco réu sequer apresentou o contrato supostamente entabulado entre as partes durante a instrução processual.

A meu ver, é duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, haja vista não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo impagável, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas em seus contracheques que não abatem o saldo devedor.

Ora, se se tratasse de um empréstimo consignado comum, aquele valor sacado seria divido em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo abatido. O abatimento se daria ao longo de alguns anos, mas haveria uma previsão para o término da avença, o que não ocorre no caso dos autos.

Imperioso destacar que o empréstimo consignável tem por objetivo facilitar o acesso a valores financeiros com taxas de juros diferenciados, contudo, essa modalidade de empréstimo denominada “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC”, ao invés de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves e constantes num endividamento progressivo e insolúvel.

Nesse diapasão, cabe declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite quitação da dívida. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada.

Cumpre ressaltar que a má fé do banco é evidente, porque contratou com o consumidor o desconto fixo no salário de um valor estabelecido por ele, sem indicar em quantas vezes seria feito esse pagamento e acrescentando a cada mês os juros rotativos e IOF, tornando impagável a dívida.

Diante do quanto delineado, entendo que
o contrato celebrado entre as partes de Id 31753215 deve ser declarado nulo
,
de forma a converter a contratação em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional
, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação – contrato de empréstimo pessoal consignado – , desde que menor do que a cobrada,
cabendo a compensação entre os valores devidos e os já pagos/descontados, a ser analisado em liquidação de sentença
.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (11696376, 11696376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-28, Publicado em 2022-11-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE
. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (3095699, 3095699, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princ& (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 138 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDENCIA PÁTRIA E DO TJPA.
ENTENDIMENTO DE QUE O EMPRÉSTIMO DEVERÁ SER RECALCULADO COM BASE NAS REGRAS EXISTENTES PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
. RISCO DE DANO. IDENTIFICADO. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISUM AGRAVADO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (12189845, 12189845, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-14)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
MANTENHO a condenação do banco Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

No que diz respeito a
eventuais valores pagos a maior pelo consumidor
, o que será apurado na fase de liquidação, de rigor a repetição em dobro, com fundamento no art. 42 do CDC, pois, as circunstâncias dos autos comprovam a falha do dever de informação clara e adequada, que
induziu o consumidor a celebrar negócio jurídico em desvantagem exagerada, configurando-se nítida má-fé por parte da instituição financeira
, e gerando, inclusive, um potencial círculo vicioso de superendividamento.

DA POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL

Argumenta a instituição financeira recorrente que seria inviável a conversão do contrato de cartão de crédito consignado, fundado na reserva de margem consignável (RMC), em contrato de empréstimo consignado tradicional, sob a alegação de que as modalidades apresentariam natureza jurídica distinta, impossibilitando a readequação do pacto.

Entretanto, tal alegação não subsiste perante o ordenamento jurídico pátrio, nem tampouco encontra guarida na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de inúmeros Tribunais de Justiça Estaduais.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, no âmbito das relações de consumo, incide o princípio da proteção da parte vulnerável, expressamente previsto no art. 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). Tal proteção implica o reconhecimento do dever de reequilíbrio contratual sempre que constatada a existência de cláusulas ou práticas abusivas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor.

O cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, conquanto apresente peculiaridades técnicas em sua formatação, na prática, foi utilizado pelo banco recorrente como forma de viabilizar uma operação de crédito que, no âmago, configurava um verdadeiro
empréstimo pessoal
, com desconto direto no benefício previdenciário do consumidor.

Importante destacar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo indução a erro do consumidor quanto à natureza jurídica da contratação — ou seja, crendo o consumidor tratar-se de um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e termo certo —, impõe-se a conversão do contrato para a modalidade pretendida, sob pena de se perpetuar prática abusiva vedada pelo ordenamento.

Nesse sentido, a aplicação do art. 170 do Código Civil se impõe. O dispositivo dispõe:

Art. 170, CC:
"Se a obrigação for anulada, mas subsistir negócio jurídico que lhe sirva de base, este prevalecerá na parte que não for atingida pelo vício."

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar essa regra, consagrou o entendimento de que, nas hipóteses de vício de consentimento ou falha na prestação de informações ao consumidor, a conversão do contrato em instrumento adequado à vontade manifestada é medida de rigor, e não simples faculdade do julgador.

É nesse exato sentido que se firmou a orientação do STJ, no julgamento do
REsp 1.238.935/RN
, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, in verbis:

"Na hipótese em que o consumidor é induzido a erro acerca da natureza do contrato celebrado, reputa-se abusiva a prática adotada pela instituição financeira, impondo-se a conversão da avença para a modalidade que corresponda à legítima expectativa do contratante."

(STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 07/04/2011, DJe 28/04/2011)

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará também já se posicionou nesse sentido:

"É cabível a conversão da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado tradicional, quando demonstrado que o consumidor não foi devidamente informado acerca das características da operação."

(TJPA, Apelação Cível nº 11696376, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 28/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

O fundamento maior para essa conversão decorre da constatação de que, no caso da RMC, o consumidor jamais consegue liquidar integralmente a dívida, visto que o pagamento mínimo descontado da folha de pagamento apenas reduz parte dos encargos financeiros, sem amortizar substancialmente o principal devido, conduzindo-o a um ciclo de endividamento infindável — o que é expressamente vedado pelo art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 39, V, CDC:
"É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva."

Além disso, a manutenção da operação no formato originalmente celebrado, sem a devida conversão, implicaria violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e da função social do contrato (art. 421-A, inciso III, do Código Civil).

Assim, à luz da teoria da proteção contratual do consumidor, da vedação ao enriquecimento sem causa, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado é medida que se impõe, como forma de restaurar a real intenção das partes, preservar o equilíbrio contratual e resguardar os princípios norteadores do microssistema do Código de Defesa do Consumidor.

Por todas essas razões, a alegação de impossibilidade de conversão do contrato é infundada e deve ser integralmente afastada.

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao seguinte: Assim, em se tratando de
dano material (repetição do indébito)
decorrente de
relação contratual com obrigação periódica
, o valor do débito deve ser atualizado nos moldes do
art. 389 do Código Civil
(com redação da
Lei nº 14.905/2024
), com incidência de
juros de mora
conforme o
art. 406, § 1º, do Código Civil
(mesma redação legal), ambos
devidos a partir de cada desconto indevido
, nos termos do
art. 398 do Código Civil
e da
Súmula nº 43 do STJ
.

Quanto aos
danos morais
, o valor será
corrigido monetariamente
com base no
art. 389, parágrafo único, do Código Civil
(Lei nº 14.905/2024),
a partir da data do arbitramento
(Súmula nº 362 do STJ), com
juros de mora
conforme o
art. 406, § 1º, do Código Civil
, contados
desde o evento danoso
(Súmula nº 54 do STJ).

Assim, não merece reforma a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e o art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026